Tribunal: TJSP
Processo: 1015510-56.2014.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001023852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1015510-56.2014.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARINA ALVES FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a revisão do julgado, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OSVALDO
DE OLIVEIRA (relator designado), EDSON FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1015510-56.2014.8.26.0451 PIRACICABA VOTO No 33.770- 2/4
VOTO No 33.770
COMARCA: PIRACICABA
APELAÇÃO CÍVEL No 1015510-56.2014.8.26.0451
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: MARINA ALVES FREITAS (AJ)
Juíza de 1a instância: Heloísa Margara da Silva Alcântara
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. SOLDADO TEMPORÁRIO. Diferenças salariais.
Juros e correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a
orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp
1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ordinária interposta por Marina Alves Freitas
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento
do direito ao recebimento de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro
salário, adicional de insalubridade e Adicional de Local de Exercício (ALE)
referentes ao período em que trabalhou como Soldado Policial Militar
Temporário, com a contagem deste período para todos os fins.
A r. sentença julgou procedente a ação, reconhecendo o vínculo
empregatício em regime estatutário e a contagem desde período para todos
os fins de direito, com o recolhimento das contribuições previdenciárias,
bem como para condenar a ré a pagar à autora férias com acréscimo de um
terço, décimo terceiro salário, adicional de insalubridade e adicional de local
de exercício (fls. 61/66 e 96/97).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1015510-56.2014.8.26.0451 PIRACICABA VOTO No 33.770- 3/4
em 24.08.2016, por maioria de votos, negou provimento ao reexame
necessário e ao recurso fazendário, com análise de matéria de ordem
pública de ofício, para determinar a incidência dos juros e correção
monetária de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.270.439/PR (fls. 117/126).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 128/151) e extraordinário
(fls. 152/178), os quais foram sobrestados (fls. 194/195).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), DJe 30.10.2019 e do RE no 870.947/SE
(Tema no 810), DJe 20.11.2017, o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora para
realização do juízo de retratação (fls. 197/199 e 200/201).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Pleiteia a autora o reconhecimento do direito ao recebimento
de férias acrescidas de um terço, décimo terceiro salário, adicional de
insalubridade e Adicional de Local de Exercício (ALE) referentes ao período
em que trabalhou como Soldado Policial Militar Temporário, com a
contagem deste período para todos os fins.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, com juros e correção monetária de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1015510-56.2014.8.26.0451 PIRACICABA VOTO No 33.770- 4/4
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do REsp no 1.270.439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidora pública, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
117/124, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de
Justiça no REsp no 1.422.221/PR (Tema 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator Designado
.